Tribunal: TJSP
Processo: 0036672-28.2012.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO – Não cabimento – Benefício concedido com fundamento na Lei Estadual n.o 452/74, vigente à data do óbito – Prescrição quinquenal reconhecida - Aplicação do princípio da segurança jurídica e simetria - Art. 1o, do Decreto no. 20.910/1932 - Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.